Tribunal: TJBA
Processo: 0307694-95.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0307694-95.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Claudinei da Silva Souza e outros (3) Advogado(s): HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO, PAULO KLEBER CARNEIRO CARVALHO FILHO, ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM RELAÇÃO A UM DOS SENTENCIADOS. ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RETRAÇÃO DA CONFISSÃO DESCONTEXTUALIZADA COM OS FATOS. DOLO – CIÊNCIA DA ILICITUDE DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RÉUS FLAGRANTEADOS NA POSSE DA RES FURTIVA, COM EXCEÇÃO DO VEÍCULO DUCATO QUANTO AO APELANTE CLAUDINEI. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEVADO VALOR DO BEM RECEPTADO E PREJUÍZO NÃO APENAS PATRIMONIAL AOS PROPRIETÁRIOS DOS BENS. SITUAÇÕES QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. APELO DE CLAUDINEI PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Condenação de CLAUDINEI DA SILVA SOUZA à pena total de 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, regime semiaberto; de RONALDO OLIVEIRA DA SILVA e CRISPIM BATISTA DA SILVA à pena de 03 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão, regime aberto, todos pela prática do delito tipificado no art. 180, §1º, do CP, e de ZEILTON LIMA ROCHA a 01 ano de reclusão, regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 180, caput, do CP, sendo-lhes concedido o direito de apelar em liberdade. 2. Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 23.05.2014, por volta das 08:30h, policiais civis ao realizar Investigação Golf 02 da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, se dirigiram à oficina do Apelante CLAUDINEI, “onde logaram flagrar o mesmo chegando a bordo do veículo Hilux, com identificação adulterada”, oportunidade em que “o denunciado confessou que havia encomendado este “serviço” ao denunciado CRISPIM, proprietário da Oficina TOCA DO PAULO, situada atrás do Motel Hollywod, Santa Mônica, nesta urbe. Em seguida, o denunciado ZEILTON, mecânico da oficina de CLAUDINEI, confessou que também participava das práticas ilícitas, indicando o denunciado RONALDO, proprietário da oficina PELA PORCO, como também responsável por “desmanches” encomendados por CLAUDINEI”. “Ato contínuo, os prepostos da Polícia Civil, se dirigiram até a oficina TOCA DO PAULO, onde fora encontrada 01 (uma) HILUX, p.p. 1028, encomendada para desmanche pelo indiciado CLAUDINEI. Na ocasião, o prenunicado CRISPIM confessou que havia adulterado a identificação da HILUX, p.p. 0090, do denunciado CLAUDINEI, e mais, que além deste, já havia realizado aproximadamente 03 (três) serviços semelhantes para o mesmo. Outrossim, na oficina Pela Porco, de propriedade do denunciado RONALDO, policiais civis lograram localizar 01 (um) veículo DUCANTO, pp. NHR 5831, de identificação adulterada; ocasião em que o mesmo confessou ter adulterado e desmanchado veículos a mando de CLAUDINEI. Na oportunidade, os denunciados foram presos em flagrante delito”. APELO DE ZEILTON LIMA ROCHA 3. Transcorridos mais de 04 anos entre a data do recebimento da denúncia em 13/10/2014 e a publicação da sentença em 11/09/2019, constata-se que a pretensão punitiva estatal foi fulminada pela prescrição. Assim, acolhida a alegação para declarar a extinção da punibilidade de ZEILTON LIMA ROCHA pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal. APELOS DE CLAUDINEI DA SILVA SOUZA, RONALDO OLIVEIRA DA SILVA e CRISPIM BATISTA DA SILVA 4. As provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto à prática dos delitos. Consoante a jurisprudência, o depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, sendo válido e apto para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em Juízo com a observância do contraditório e em consonância com as demais provas. 5. A jurisprudência do STJ “firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...)”. (STJ - HC n. 471.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 30/10/2018). 6. No crime de receptação, a prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. A apreensão de bem produto do crime em poder do réu gera o ônus de provar a origem lícita ou o desconhecimento da origem espúria, o que as defesas não lograram êxito, com exceção do veículo DUCATO, quanto ao Apelante CLAUDINEI. 7. Tendo o Apelante, em seu interrogatório judicial, negado a prática delitiva, cabia à Acusação comprovar que teria ele, irregularmente, recepcionado o veículo DUCATO, o que não se deu. Quanto à alegação de que não há provas no sentido de vincular o Recorrente ao veículo modelo DUCATO, de cor prata, marca Fiat, placa policial NHR 5831, cumpre pontuar que o Apelante RONALDO afirmou em juízo que o citado automóvel teria sido deixado em sua oficina para conserto pelo indivíduo de alcunha “PARANÁ/Paraguai”, não havendo qualquer vinculação do bem com o Apelante CLAUDINEI. 8. A desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa só tem cabimento quando restar comprovada a ausência de dolo, o desconhecimento da ilicitude do bem, o que compete à defesa (STJ - HC n. 483.023/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/2/2019.). 9. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. De fato, a análise desfavorável da culpabilidade está corretamente justificada, na medida que a conduta do Apelante extrapolou efetivamente os limites inerentes ao tipo penal em questão, já que o elevado valor dos bens receptados justifica o incremento da basilar. 10. “Às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal” (STJ - HC n. 441.393/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.). No caso, destacou-se na sentença “se tratar de bens que usados diariamente por toda a família para se locomover ou trabalhar e cuja falta causa transtornos de ordem emocional e financeira e desassossego ao seio familiar”, o que deve ser reconhecido como superior e não ínsito aos delitos contra o patrimônio, autorizando a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime. Vale pontuar que o juízo se refere a “transtornos de ordem financeira” causados pela ausência do bem na vida cotidiana e não ao valor do próprio bem, não se tratando de valoração em bis in idem. 11. Não tem cabimento o pleito de isenção da pena de multa em face da situação de pobreza do réu, uma vez que a pena pecuniária integra o preceito sancionatório constante no tipo penal violado. Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente oriunda da prática de crime, de modo que não é possível se eximir do seu cumprimento invocando a condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa. Ademais, inexiste previsão legal quanto a tal aspecto, ficando impossibilitado o acolhimento do pedido sob pena de violação do Princípio Constitucional da Legalidade. 12. Recursos conhecidos, declarando-se extinta a punibilidade do Quarto Apelante (ZEILTON LIMA ROCHA) e, no mérito, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos de RONALDO OLIVEIRA DA SILVA e CRISPIM BATISTA DA SILVA; e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de CLAUDINEI DA SILVA SOUZA, reduzindo-se sua pena para de 03 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0307694-95.2014.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, na qual figura como Apelantes CLAUDINEI DA SILVA SOUZA, RONALDO OLIVEIRA DA SILVA, CRISPIM BATISTA DA SILVA e ZEILTON LIMA ROCHA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos e DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO QUARTO APELANTE (ZEILTON LIMA ROCHA) pelo advento da prescrição e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos de RONALDO OLIVEIRA DA SILVA e CRISPIM BATISTA DA SILVA; e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de CLAUDINEI DA SILVA SOUZA, pelas razões alinhadas no voto do Relator.